Tribunal: TJPA
Processo: 0000583-58.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000583-58.2015.8.14.0045

APELANTE: ELDER GOMES DOS SANTOS, LIDEVAN MARTINS DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Previdenciário. Apelação cível. Pensão por morte. Filho maior da ex-segurada. Necessidade de comprovação da invalidez antes do óbito. Julgamento antecipado da lide. Ausência de anúncio. Decisão surpresa. Pedido de produção de provas não analisado. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Apelo provido.

I. Caso em exame

1 - Ação Previdenciária originária ajuizada pelo Apelante buscando o reconhecimento do direito ao recebimento de pensão por morte, por meio da comprovação da condição de invalidez, ocorrida antes do falecimento de sua genitora (30/09/2005), à época servidora pública aposentada e segurada da Autarquia Estadual.

II. Questão em discussão

2 -
A questão reside em verificar se existe comprovação dos requisitos para o recebimento de pensão por morte, bem como, se deve ser anulada a sentença que, em julgamento antecipado de mérito, julgou improcedente o pedido, sem produzir as provas requeridas pelo Apelante.

III. Razões de decidir

3 - “A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida” (AgInt no REsp 1816786/SP - DJe 28.10.2021).

4 - No caso concreto, ao deixar realizar a produção da prova testemunhal e pericial, suprimindo a fase instrutória, o Juízo tornou impossível a comprovação da pretensão da parte autora, especialmente, diante da existência de laudo divergente dos demais apresentados, apontando esquizofrenia apenas em grau leve, CID: F20.6, sem invalidez (id. 14846343 - Pág. 54).

5 - Logo, há dúvida razoável quanto à condição de invalidez atestada nos demais documentos, se é realmente definitiva e anterior ao óbito da ex-segurada, fatos que só poderão ser esclarecidos com a devida instrução na instância de origem.

6 - Nestas circunstâncias, tendo a fase instrutória sido sumariamente suprimida, restou configurada a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88), impondo-se o acolhimento da nulidade suscitada pelo Apelante.

IV. Dispositivo e tese

7 - Apelação conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigos 282 e 355, do Código de Processo Civil; e

- artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
:

- (STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 25.10.2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28.10.2021); e

- (TJ-PA - Apelação n.º 0004790-86.2019.8.14.0069, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma de Direito Público).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0000583-58.2015.8.14.0045) interposta por LIDEVAN MARTINS DE SOUSA, representado por seu curador, ELDER GOMES DOS SANTOS, contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Ação Previdenciária de Pensão por Morte ajuizada pelo ora Apelante em face da Autarquia Estadual.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id. 14846351):

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, na forma do art. 82, § 2º, do CPC.

Condeno, ainda, a parte autora, em honorários advocatícios, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, todavia, torno suspensa a sua cobrança em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em razões de apelação (id. 14846353), o Autor-Apelante defende ter demonstrado a presença dos requisitos necessários ao recebimento da pensão por morte, considerando que os documentos que fazem prova material da invalidez.

Subsidiariamente, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, pois mesmo tendo especificado que desejava produzir prova, notadamente prova testemunhal e pericial, o magistrado de 1ª instância não analisou o seu pedido e julgou improcedente a ação, violando o seu direito à garantia do contraditório e ampla defesa.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, ou anulada para o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões (id. 14846356).

Coube-me a relatoria o feito por distribuição.

Manifestação do Órgão Ministerial, como fiscal da ordem jurídica, pelo provimento do apelo (id. 17412897).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar
se existe comprovação dos requisitos para o recebimento de pensão por morte, bem como, se deve ser anulada a sentença que, em julgamento antecipado de mérito, julgou improcedente o pedido, sem produzir as provas requeridas pelo Apelante.

Na Ação Previdenciária originária, o Apelante busca o reconhecimento do direito ao recebimento de pensão por morte, por meio da comprovação da condição de invalidez, ocorrida antes do falecimento de sua genitora (30/09/2005), à época servidora pública aposentada e segurada da Autarquia Estadual.

Antes de adentrar ao mérito da causa, ao examinar o trâmite do processo na origem, verifica-se que, de fato, foi suprimida a fase instrutória da ação e julgado improcedente o pedido.

O julgamento antecipado do mérito está previsto no art. 355 do CPC, com a seguinte redação:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do artigo, não poderia o Magistrado a quo julgar antecipadamente o mérito, caso entendesse que os fatos alegados pelo Apelante não estão suficientemente comprovados.

Ao deixar realizar a produção da prova testemunhal e pericial, suprimindo a fase instrutória, o Juízo tornou impossível a comprovação da pretensão da parte autora, especialmente, diante da existência de laudo divergente dos demais apresentados, apontando esquizofrenia apenas em grau leve, CID: F20.6, sem invalidez (id. 14846343 - Pág. 54).

Logo, há dúvida razoável quanto à condição de invalidez atestada nos demais documentos, se é realmente definitiva e anterior ao óbito da ex-segurada, fatos que só poderão ser esclarecidos com a devida instrução na instância de origem.

Seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, configura cerceamento de defesa quando se indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, se julga improcedente o pedido por falta de comprovação do alegado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2.
Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia.

3. A alteração das conclusões adotadas pelas instância de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.4. Agravo interno desprovido. (STJ.AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017) (grifei).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios corrobora com este entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO. DECISÃO SURPRESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA – Apelação n.º 0004790-86.2019.8.14.0069, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ALEGAÇÃO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE CÁCULO COM BASE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE COM PROVENTOS INTEGRAIS –
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO
– NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO 1. “
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
” (STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 25.10.2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28.10.2021) 2. Verificado o cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado do mérito sem oportunizar a produção de provas, deve ser anulada a sentença. 3. Sentença anulada. 4. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022235020218110046, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 21/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/08/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATERIALIZAÇÃO DO ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA NULA DE OFÍCIO.
Mostra-se incoerente o julgamento antecipado de improcedência do pedido por falta de provas, sem, antes, oportunizar à parte postulante a demonstração do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo o julgamento antecipado da lide com provas insuficientes para julgar a pretensão material, restam caracterizados o error in procedendo e o cerceamento de defesa, impondo o reconhecimento de ofício da nulidade da sentença.

(TJ-PB - APL: 00049835120138150371 0004983-51.2013.815.0371, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 29/03/2016, 3ª CÍVEL) (grifei).

Nestas circunstâncias, tendo a fase instrutória sido sumariamente suprimida, restou configurada a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88), impondo-se o acolhimento da nulidade suscitada pelo Apelante.

Ressalta-se que, em observância ao disposto nos artigos 282 do CPC, permanecem válidos os atos processuais anteriores à sentença, à exceção da supressão da fase instrutória.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para declarar a nulidade da sentença pela configuração de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento.

É o voto.

Considerando o tempo de duração do processo e que envolve interesse de incapaz, registra-se a necessidade de imprimir celeridade no cumprimento das determinações.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025